Tribunal: TJSP
Processo: 0008997-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0008997-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é impetrante/paciente ALBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008997-74.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0008997-74.2020.8.26.0000.
Comarca: Araçatuba-SP.
Impetrante/Paciente: Alberto Oliveira de Vasconcelos.
Voto: 46.365.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PEDIDO
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE
REGIME

PRESENTE
VIA,
EM
REGRA,
É
INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA
EXECUÇÃO
CRIMINAL

FEITO
EM
REGULAR
TRAMITAÇÃO AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
ORDEM DENEGADA.
Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada, em causa própria, por Alberto Oliveira de Vasconcelos.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial,
com pedido de liminar, seja-lhe deferida a progressão ao regime prisional
intermediário, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos legais
(fls. 2/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008997-74.2020.8.26.0000
3
Sustenta, a propósito, que a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave não interrompe o lapso temporal para fins de
progressão.
Não foram juntadas cópias de documentos.
Indeferida a liminar (fls. 12/13), a D. Autoridade
apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls. 17/18).
Pelo que verte das informações prestadas, os
autos de execução criminal aguardam a juntada de documentos, estando os
incidentes acerca da concessão dos benefícios da progressão de regime
prisional e livramento condicional em regular tramitação.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da presente impetração (fls. 28/29).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não merece prosperar.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento
de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, em regra, é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído e o caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008997-74.2020.8.26.0000
4
tela não apresenta contornos de excepcionalidade.
Ademais, esta via jurisdicional não se presta à
dedução de insurgência em relação a retardo na tramitação de incidente da
execução criminal.
Por
outro
lado,
não
restou
demonstrado,
concretamente, o caráter indevido do alegado retardo ou qualquer
irregularidade na tramitação dos incidentes relativos à progressão de
regime prisional ou à concessão do benefício de livramento condicional.
Pelo que verte das informações prestadas, os
pleitos de benefícios estão em regular tramitação, estando os autos
aguardando a juntada de documentos.
De qualquer modo, a análise dos pleitos de
progressão de regime e de concessão de livramento condicional por meio
desta via jurisdicional importaria em indevida supressão de um grau de
jurisdição.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008997-74.2020.8.26.0000
5
Relator